Tribunal: STF
Processo: ARE 1470350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por A.S.B.S. e por MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os recursos de A.S.B.S. e MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL1. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE MOTORISTA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS ALÉM DAS JÁ PAGAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO, ALÉM DO LIMITE DE 40 HORAS SEMANAIS PAGOS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REQUERIMENTO DE CUMULAÇÃO COM DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO LABOR EXTRAORDINÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE DESTINO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    APELAÇÃO CÍVEL 2. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE ESCALA NÃO REGULAMENTADO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LABOR SUPERIOR À 40ª HORA SEMANAL INCONTROVERSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE COBRANÇA DE DANOS AO VEÍCULO SOB GUARDA DO SERVIDOR NA QUALIDADE DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AVERIGUAR A RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SERVIDOR QUE SEQUER FOI NOTIFICADO DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário de A.S.B.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 39,§3º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de A.S.B.S., verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente